Tribunal: TJDFT
Processo: 0707161-84.2024.8.07.0009
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. FILHA MAIOR DE IDADE. AUSÊNCIA DE MATRÍCULA EM CURSO DE ENSINO SUPERIOR OU TÉCNICO. APTIDÃO LABORAL. TRABALHO ASSALARIADO. AUSÊNCIA DE NECESSIDADE ALIMENTAR. VERIFICAÇÃO. MANUTENÇÃO DA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. NÃO CABIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra sentença que exonerou o genitor da obrigação alimentar prestada à filha maior de idade, diante de verificada ausência de excepcional necessidade alimentar a justificar a manutenção dos alimentos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o pedido de exoneração dos alimentos objeto da causa encontra respaldo nas circunstâncias verificadas no caso concreto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A maioridade não obsta a manutenção dos alimentos devidos pelo genitor ao filho, desde que este demonstre efetivamente a existência de excepcional necessidade alimentar.
4. No caso, não se verifica nenhuma circunstância excepcional a justificar a continuidade da obrigação alimentar. A alimentanda atingiu a maioridade, não está frequentando curso de ensino superior ou técnico, sendo pessoa jovem, sem relatos de problemas de saúde e, portanto, com plena capacidade para o trabalho, inclusive, já possuindo emprego do qual aufere salário. Desse modo, ela deve assumir sua própria subsistência, sobretudo, considerando que o alimentante possui outros filhos menores sob sua dependência econômica.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “A exoneração da obrigação alimentar em decorrência de maioridade não é automática, ainda sendo devidos os alimentos quando verificada a efetiva impossibilidade do alimentando manter a própria subsistência em decorrência de formação profissional regular ou incapacidade laboral”.
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.694 e 1.695.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1992841, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, DJe: 19/05/2025; Acórdão 1889697, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, DJe: 22/07/2024.